Tribunal: TJSP
Processo: 1007275-71.2018.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. PROLONGAMENTO DE VIA PÚBLICA. Ausência de controvérsia quanto ao apossamento administrativo. Discussão recursal adstrita aos parâmetros utilizados para fixação da indenização. Valorização imobiliária de caráter genérico que acompanha o padrão dos demais imóveis beneficiados pelas melhorias da infraestrutura pública na região. Perícia

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS. PROLONGAMENTO DE VIA PÚBLICA. Ausência de controvérsia quanto ao apossamento administrativo. Discussão recursal adstrita aos parâmetros utilizados para fixação da indenização. Valorização imobiliária de caráter genérico que acompanha o padrão dos demais imóveis beneficiados pelas melhorias da infraestrutura pública na região. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização (art. 5o, XXIV, CF). Quantum indenizatório que "deve ser contemporâneo à avaliação, tendo como base o laudo adotado pelo juiz para a fixação do justo preço". Precedentes do e. STJ. Arbitramento da indenização que deve ser mantido, porquanto em consonância com precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Autores que não lograram comprovar danos emergentes ou lucros cessantes. Incidência de juros compensatórios que se mostra indevida.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.